Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717097-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES CORREIA EMBARGADO: RAFAEL BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso inominado que não foi conhecido em razão da deserção. Foram interpostos Embargos de Declaração pela recorrida, nos quais questionou a omissão na fixação de honorários de sucumbência. Também foi interposto Agravo Interno pelo recorrente, no qual pretende a reforma da decisão que reconheceu a deserção. Apenas os Embargos de Declaração foram apreciados, conforme acórdão de ID 54220641, remanescendo a análise do Agravo Interno. Assim, intime-se a agravada para se manifestar em 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, retornem os autos para julgamento. No que tange ao pedido de Uniformização de Jurisprudência (ID 54596204), cabe à requerente promover sua distribuição perante o Juízo competente, na forma do art. 26, I, "a", do Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora